Tribunal: TJMT
Processo: 1019507-15.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019507-15.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), GERALDO DIAS REIS - CPF: 103.587.571-34 (EMBARGANTE), OSMAR LUIZ HORBACH - CPF: 460.251.209-78 (EMBARGADO), GILBERTO CRISTOFOLINI - CPF: 000.518.681-13 (PROCURADOR), ATAIDES BARBOSA DA SILVEIRA - CPF: 103.493.591-72 (EMBARGADO), GILBERTO CRISTOFOLINI - CPF: 000.518.681-13 (ADVOGADO), MARIANA LUCAS DA SILVA - CPF: 123.527.086-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REDUÇÃO DA CONSTRIÇÃO DE 40% PARA 10% DOS PROVENTOS MENSAIS DE APOSENTADORIA (FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR/FAP) DO EXECUTADO PARA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA PERSEGUIDA PELO EXEQUENTE, REPUTADA DE CARÁTER ALIMENTAR – AUSÊNCIA DE INFRINGÊNCIA LEGAL E DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO – OMISSÃO INEXISTENTE – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Não havendo motivos drásticos de alteração de rendimentos, nem demonstração de despesas com as quais não se possa adequar o executado, em face ao desconto sofrido (constrição de percentual de proventos mensais de aposentadoria decorrente de sentença prolatada em ação de indenização por acidente de trabalho), impõe-se a manutenção do percentual do desconto, não havendo afronta legal, nem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, eis que eventuais despesas extras decorrente de alteração de preços de alimentos, combustíveis, etc; afetam a todos (Agravante/Agravado e toda sociedade), salientando-se que acerca de novas despesas com a neta devem ser pensadas de forma a caber no orçamento, sendo possível, inclusive, utilizar de serviços públicos para atender as necessidades.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GERALDO DIAS REIS
, contra acórdão
,
o qual DESPROVEU o Agravo de Instrumento n.
1019507-15.2021.8.11.0000,

interposto pelo Agravante/Embargante, em desfavor de OSMAR LUIZ HORBACH, mantendo a decisão do Juízo “a quo”,
que indeferiu pedido para rever a decisão que fixou a penhora dos vencimentos do executado Geraldo Dias Reis em 40% (quarenta por cento) de seu total, a qual foi objeto do recurso de Agravo de Instrumento n. 1003640-55.2016.8.11.0000 que sequer foi conhecido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Em síntese, o Embargante defende a ocorrência de omissão, eis que no agravo “(...)
o recorrente aduziu que a assertiva, segundo a qual os documentos concernentes à mensalidade escolar e ao tratamento de psicoterapia da neta “não possuem valor probatório quanto à origem do dinheiro utilizado para adimplemento das despesas” (id. 66687905 - Pág. 3) não procede, pois, “As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz” (CPC, art. 369). Além disso, Geraldo afirmou que o fato de que “a prova do pagamento é o recibo emitido em nome daquele que desembolsou a quantia paga, na forma prevista pelo art. 320 do Código Civil” (id. 66687905 - Pág. 3) em nada desabona a sua pretensão de reduzir o percentual da penhora dos seus proventos de aposentadoria, com base nos documentos de id. 62616916 - Pág. 1 e id. 62616917 - Pág. 1, visto que o artigo 320, parágrafo único, do Código Civil”; e, ainda, que “(...) os documentos juntados no id. 62616916 - Pág. 1 e id. 62616917 - Pág. 1 designam o valor (R$737,84 e R$700) e a espécie da dívida quitada (mensalidade escolar e psicoterapia); o nome do devedor ou por quem este pagou (Simone e Anna Júlia); o tempo (todo mês) e o lugar do pagamento (em Cuiabá/MT), era imprescindível considerar que a renda do embargante sofreu decréscimo da ordem R$1.437,84 mensais, de vez que o recorrente passou a fazer face à mensalidade escolar e ao tratamento de psicoterapia de Anna Júlia (neta), desde o desaparecimento do filho Ademilson”.

Argumenta que a decisão colegiada se limitou a reproduzir o fundamento da decisão recorrida, deixando de enfrentar argumento capaz de infirmar a conclusão do Juízo “a quo”.

Acrescenta que “(...)Nas razões do Agravo de Instrumento 1019507-15.2021.8.11.0000, o embargante alegou que não ignora que “o dever de custeio das despesas da criança é de seus pais” (id. 66687905 - Pág. 4), consoante o artigo 1.634 do Código Civil e o artigo 229 do Constituição Federal de 1988. Mas que, apesar disso, é inegável que não raro os avós são convocados para auxiliar no sustento dos netos, independentemente de demanda judicial, porquanto nem todas as famílias precisem do Poder Judiciário para solucionar as suas controvérsias. Nesse contexto, Geraldo acrescentou que nenhuma família pode ser obrigada a submeter ao Poder Judiciário os seus problemas relacionados aos alimentos devidos aos mais novos, sendo, inclusive, louvável a família que logra resolver as diferenças entre os seus integrantes de forma não litigiosa, pois imagine se todos os avós aguardassem uma ordem judicial para só então contribuir com o sustento dos netos (!!!). Não haveria mais família unida nas situações difíceis na face da terra, visto que, nessa hipótese, grande parte das famílias seriam divididas por demandas judiciais”.

Conclui, asseverando a necessidade de provimento para “(...) sanar as omissões apontadas, relacionadas ao decréscimo de R$1.437,84 nos seus rendimentos mensais, com supedâneo nos artigos 320, parágrafo único, e 1.698 do Código Civil, combinados aos artigos 369; 489, §1o, incisos IV e V; e, 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil”.

Em contrarrazões, a parte Agravada pugna pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GERALDO DIAS REIS
, contra acórdão
,
o qual DESPROVEU o Agravo de Instrumento n.
1019507-15.2021.8.11.0000,

interposto pelo Agravante/Embargante, em desfavor de OSMAR LUIZ HORBACH, mantendo a decisão do Juízo “a quo”,
que indeferiu pedido para rever a decisão que fixou a penhora dos vencimentos do executado Geraldo Dias Reis em 40% (quarenta por cento) de seu total, a qual foi objeto do recurso de Agravo de Instrumento n. 1003640-55.2016.8.11.0000 que sequer foi conhecido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Foi lançada a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REDUÇÃO DA CONSTRIÇÃO DE 40% PARA 10% DOS PROVENTOS MENSAIS DE APOSENTADORIA (FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR/FAP) DO EXECUTADO PARA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA PERSEGUIDA PELO EXEQUENTE, REPUTADA DE CARÁTER ALIMENTAR – AUSÊNCIA DE INFRINGÊNCIA LEGAL E DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Não havendo motivos drásticos de alteração de rendimentos, nem demonstração de despesas com as quais não se possa adequar o executado, em face ao desconto sofrido (constrição de percentual de proventos mensais de aposentadoria decorrente de sentença prolatada em ação de indenização por acidente de trabalho), impõe-se a manutenção do percentual do desconto, não havendo afronta legal, nem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, eis que eventuais despesas extras decorrente de alteração de preços de alimentos, combustíveis, etc; afetam a todos (Agravante/Agravado e toda sociedade), salientando-se que acerca de novas despesas com a neta devem ser pensadas de forma a caber no orçamento, sendo possível, inclusive, utilizar de serviços públicos para atender as necessidades.”

Pois bem. Primeiramente
defiro
o pedido para que todas as comunicações dos atos processuais atinentes a esse processo sejam encaminhadas somente ao Dr. Saulo Rondon Gahyva, sob pena de nulidade.

No que diz respeito aos Embargos de Declaração interpostos, não há qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanados.

Frise-se que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015, quais sejam: erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

E da simples leitura das ponderações dos embargos, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminado o julgamento, sobretudo porque as teses foram devidamente analisadas, não se mostrando nada razoável a alegação de ausência de fundamentação e ainda de não enfrentamento das questões levantadas.

Frise-se que, inclusive houve pedido de vistas por parte da eminente Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, sendo que sua minuciosa apreciação culminou com o seguinte apontamento:

“(...)
Da análise dos autos, a pretensão do agravante é a redução do percentual da penhora dos proventos de sua aposentadoria, de 40% para 10% para arcar com o cumprimento de determinação de sentença, que em 2001 estabeleceu o pagamento da condenação em dois salários-mínimos mensal, todo dia cinco de cada mês, até o fim da vida do agravado.

Dos autos, outrora, a condenação não foi cumprida por longo período, até que restou a determinação de penhora em seus proventos de aposentadoria.

Assim, o agravante elenca que “Além disso, o apartamento em que o agravante reside com a sua família se trata de local modesto que conta com 134 m2 – de maneira que, apesar de estar situada no Bairro Jardim das Américas, a moradia do recorrente e de sua família não se trata de apartamento luxuoso e/ou de alto padrão, com 200m2 ou mais, por exemplo. Lado outro, não se pode exigir que Geraldo e sua esposa se mudem de residência, nessa altura dos acontecimentos. Primeiro, porque, estando eles com mais de 60 anos de idade, não se recomenda a alteração do local e/ou da rotina a que eles se estão adaptados. E, segundo, porque, o agravante não dispõe do montante necessário para cobrir as despesas com taxas de mudança, de pintura e de limpeza, mudança propriamente dita, pequenos reparos, etc”.

Acrescenta o agravante que “De igual modo, a circunstância de que Geraldo “realiza compras em um dos supermercados mais refinados da cidade” (id. 66687905 - Pág. 3) não serve para dar suporte ao indeferimento do pleito de redução do percentual da penhora dos seus proventos de aposentadoria. Até porque não se pode equiparar a ida ao supermercado BigLar com a ida a restaurantes ou clínicas de estética, por exemplo. Não é a mesma coisa. Fazer compras no supermercado localizado perto da sua residência (Bairro Jardim das Américas), onde há respeito, limpeza, etc, e fazer compras em supermercado mais distante, com mais pessoas e mais filas, tumulto, etc, pode não apresentar diferença para um jovem ou adulto. Mas, para um casal idoso, que se faz tudo mais lentamente, sim”.

Fundamenta que a penhora de R$ 10.120,00, por mês, não se afigura condizente com os princípios proporcionalidade e da razoabilidade – máxime quando se tem presente que o percentual de 40% vigora há quase 5 anos (desde fevereiro/2017) e que, de lá para cá, os proventos de aposentadoria (por invalidez) de Geraldo não sofreram qualquer reajuste, nem para preservar o poder de compra do dinheiro corroído pela inflação; requer-se que a decisão interlocutória criticada seja reformada para reduzir o percentual da penhora dos proventos de aposentadoria de Geraldo de 40% para 10%, com fulcro nos artigos 1o e 10o, §3o, da Lei Federal 10.741/2003, cumulados com o artigo 320, parágrafo único, do Código Civil e com o artigo 369 do Código de Processo Civil, à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana.

Na análise apurada dos autos, e de acordo com documentos e argumentos apresentados pelo agravante, não se mostra razoável a pretensão de redução da penhora a considerar a sua possibilidade financeira e a necessidade do agravado, diante da condenação por sentença.

A alegada ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade não se concretiza, eis que o agravante não comprova efetivamente que o valor descontado de sua aposentadoria vem lhe causando prejuízos, pois mantem um padrão de vida por certo elevado.

Importante ressalvar que, diante da inércia do agravante por longo período, a obrigação judicial se arrasta, o que torna o valor vultoso, contudo, não se pode onerar ainda mais o agravado, sendo necessária a penhora para cumprimento da obrigação.

Acerca da alegação de mudança na situação financeira, como bem colocado pelo Desembargador Relator, não está efetivamente demonstrada e com a situação econômica que tem abrangido a todos e não somente parte da população, não há que se beneficiar um em detrimento do outro, considerando – se a aposentadoria do agravante que se diferencia dentre as demais.

Nesse viés, a considerar o padrão de vida do agravante, não está demonstrado que o percentual tem afetado a manutenção do mínimo existencial e um padrão de vida digno a justificar a redução para 10%, bem como se assegura ao credor, o recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade na medida do possível e do proporcional.

(...)

Ante o exposto, acompanho o voto do eminente Relator”.

Por sua vez, no voto deste Relator, constou que:

“(...) Inicialmente, tem-se há a demonstração da tempestividade e do cabimento, inclusive porque se trata de decisão acerca de verba alimentar, tanto para o recorrente quanto para o recorrido.

Também se mostra admissível o conhecimento do recurso, pois o objeto do agravo anteriormente interposto e que não foi conhecido, consistia na análise de acerto ou não da constrição de 40% dos proventos mensais de aposentadoria do executado, ora recorrente, os quais deverão ser retidos na fonte e repassados ao credor, ora recorrido, em conta corrente a ser apontada por ele, parte satisfazendo os débitos vencíveis mês a mês, no importe de dois salários mínimos, e a outra parte a abater o crédito vencido (documento ID 256482).

Neste agravo, o objeto é a análise da decisão que indeferiu o pedido de redução da verba mencionada.

Pois bem. Direto ao ponto vê-se que as razões elencadas pelo Agravante não possuem o condão de alterar o “decisum” atacado, oriundo de sentença que determinou a constrição de 40% dos proventos de aposentadoria do recorrente.

Isso porque apesar do Agravante alegar que houve alteração de situação fática, com o lamentável desaparecimento do seu filho, tendo que custear despesas com sua neta, alimentos, educação e tratamento, além de alta de preços em geral, de alimentos, etc, é fato que tal condição (de alta de alimentos) afeta a todos, inclusive ao recorrido, não havendo qualquer condição, a meu viso, de privilegiar um em detrimento do outro.

Ademais, apesar do Agravante também frisar que é pessoa idosa, e que, portanto, não possui condições de aferir renda extra, convém ressaltar que os valores percebidos por ele, sem qualquer demérito, estão bem acima dos aferidos pela maioria dos idosos aposentados, sem falar também da legitimidade do desconto, decorrente de ação de indenização por acidente de trabalho.

Também não há qualquer imposição de mudança de residência na decisão recorrida, cabendo ao Agravante dispor de sua vida civil da melhor maneira possível; todavia, a todos, em momentos de crise econômica, é salutar a revisão e adequação em face aos gastos da vida cotidiana, não se impondo com esse viés, necessariamente, a minoração de verba alimentar imposta, a ser descontada em favor do recorrido, destacando-se que a menção de que o Agravante vive em bairro nobre e faz compras em supermercados de referência na capital, foi apenas um dos motivos para o indeferimento do pedido.

Frise-se que é lamentável o desaparecimento do filho do Agravante, e que isso, sem sombra de dúvidas, acarreta abalo emocional familiar; entretanto, com todo o respeito, penso que tal situação não determina o deferimento do pedido de redução, eis que há serviços públicos que comportam a necessidade apontada. Saliente-se, por sinal, que o pedido de redução foi formulado de maneira desproporcional (de 40% para 10%).

Com esses apontamentos, posiciono-me pela manutenção da decisão (que inclusive indeferiu também o pedido de majoração formulado pelo Agravado) – ou seja, para que não haja qualquer minoração do valor já descontado mensalmente, tendo em vista que, repito, a situação de crise, alta de alimentos, combustíveis, etc; afeta a toda a sociedade e não apenas ao Agravante e também ao Agravado.

(...)

Desse modo, não vejo como desqualificar a decisão, eis que ela não afronta a legislação atinente à espécie, nem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (...)”.

Portanto, deve ser rejeitado o recurso, eis que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Com esses apontamentos, não há vícios; mas apenas descontentamento dos Embargantes com o resultado do julgamento, frisando-se que a decisão manifestou-se sobre os pontos relevantes.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022